Tribunal: TJSP
Processo: 1012470-02.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Cheque – Relação jurídica incontroversa entre as partes – Réu adquiriu produtos oferecidos pela autora – Ação instruída, pela autora, com cheques prescritos e não apresentados à compensação bancária – Emissão de cheques não negada pelo réu, que alegou excesso de execução – Cheques emitidos pelo réu, dotado de liquidez e certeza do crédito - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Cheque – Relação jurídica incontroversa entre as partes – Réu adquiriu produtos oferecidos pela autora – Ação instruída, pela autora, com cheques prescritos e não apresentados à compensação bancária – Emissão de cheques não negada pelo réu, que alegou excesso de execução – Cheques emitidos pelo réu, dotado de liquidez e certeza do crédito - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu - Constituição de pleno direito de título executivo judicial - Incidência dos princípios cambiários da autonomia, abstração e literalidade - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.